Tribunal: TJMT
Processo: 1010246-20.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010246-20.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE MASCARELLO - CPF: 913.175.769-34 (EMBARGADO), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (EMBARGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGANTE), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA EMENTA VERIFICADO – ART. 1.022, III, CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatando erro material, acolhem-se os embargos para que a correção seja feita complementando o v. acórdão e apagando todas as arestas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face de acordão proferido em sede de apelação de n. 1010246-20.2017.8.11.0015 aviado na “AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C PEDIDOS DE PERDAS E DANOS, LUCRO CESSANTE E DANOS MORAIS” onde litiga com MARCOS HENRIQUE MASCARELLO E OUTROS e tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sinop – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 113901480 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada alega o embargante em seu recurso sob ID. 116017996 que restou decidido pela inversão do ônus sucumbencial, sendo os honorários de acordo com a porcentagem já definida em sentença, que condenou a Embargante a honorários de 15% sobre a condenação. No entanto, embora seja bastante claro o voto para inverter o ônus sucumbencial, fixando honorários na mesma porcentagem da sentença, talvez por um lapso ou erro material, acabou constando entre parentes outra porcentagem, 10% (dez por cento);

Aduz que resta clara a contradição entre o trecho do voto que inverte o ônus sucumbencial com honorários advocatícios na mesma proporção definida em sentença com a porcentagem numérica indicada entre parentes.

Afirma que visando evitar futuras discussões na fase de cumprimento de sentença, requer-se seja conhecido e provido os presentes aclaratórios para o fim de sanar esse pequeno detalhe no acordão, passando a constar o valor numérico dos honorários correto, de acordo com o que foi expressamente decidido, ou seja, honorários na mesma proporção já definida na sentença, ou seja 15% sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, vem o embargante suscitar erro material na decisão.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 201800736522 (no único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1a CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o julgamento para constar:

“Com estes argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar improcedente a demanda e inverter o ônus da sucumbência, no importância já arbitrado em instância primeva, ou seja, 15% (quinze) por cento, todavia, sobre o valor atualizado dado a causa (§ 2o, art.85, CPC) que, por sua vez, representa o proveito econômico da demanda posta.”

Assim, sanado o erro material.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022